Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONVIVENTE SEPARADO JUDICIALMENTE. VÍNCULO RECONHECIDO. INTERREGNO DELIMITADO. MARCO TEMPORAL PRECISO. ADOECIMENTO DO CONVIVENTE. ROMPIMENTO. EXAURIMENTO DO RELACIONAMENTO. PROVA LATENTE. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM RÉPLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, MAS NÃO INDISPENSÁVEIS, E DESTINADO À CONTRAPOSIÇÃO DE FATO ALEGADO PELA PARTE CONTRÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS LISTISCONSORTES PASSIVOS (CPC, art. 87, §1o). NECESSIDADE. RECOMENDÇAÃO LEGAL. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante regramento inerente à ampla defesa legalmente assegurada, à parte é resguardado o direito de colacionar documentos, se não indispensáveis à formulação da pretensão ou da defesa, a qualquer tempo antes do encerramento da fase instrutória, estando a assimilação da prova dependente tão somente da observância do contraditório, tornando inviável se cogitar da subsistência de preclusão quando a parte autora colaciona documento não qualificável como indispensável ao aviamento da ação e destinado a contrapor argumento formulado pela parte ré na defesa, devendo o acervo exibido permanecer entranhado aos autos e ser assimilado como prova sem nenhuma ressalva (CPC/15, arts. 434, 435 e 437, §1o).
2. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar apenas durante o interregno em que restara demonstrado o preenchimento dos pressupostos que a informam e cumprimento dos deveres inerentes ao vínculo, notadamente o de assistência mútua (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
3. Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reúne os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável enquanto mantido o vínculo sob essa configuração, não consubstanciando óbice à sua caracterização sob essa natureza a circunstância de o convivente ter sido casado durante o tempo em que perdurara a vida em comum se aferido que durante todo o interregno estivera judicialmente separado (CC, art. 1.723, §1o).
4. A despeito de configurado o relacionamento com os contornos próprios da união estável durante determinado lapso temporal, rompidos os pressupostos inerentes à caracterização do vínculo com essa natureza jurídica em razão do abandono do ex-companheiro pela ex-consorte em momento em que padecera com problema de saúde e necessitara de cuidados médicos, implicando o fato o rompimento dos deveres anexos ao vínculo pertinentes à convivência e assistência mútua e recíproca e sua manutenção como entidade familiar, o reconhecimento do liame deve ser modulado sob essa realidade.
5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, em descompasso com a natureza da prestação perseguida e do proveito econômico almejado e obtido (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 8o).
6. No ambiente de ação declaratória em que o pedido é parcialmente acolhido, resultando em sucumbência recíproca das partes, os honorários advocatícios, inexistindo proveito econômico mensurável e fixado o valor da causa em montante irrisório, devem ser rateados e mensurados sob o critério equitativo, consoante a exceção legalmente estabelecida, e, outrossim, em havendo litisconsortes, ainda que de natureza unitária, as verbas de sucumbência devem ser compartimentadas e entre eles dividas igualitariamente (CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 8o, e 87, §1o)
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Unânime.